Tribunal: CARF
Processo: 12448.921689/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921689/2012-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.789 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília, até aquela fase processual:
Tratam os autos da Declaração de Compensação no 11159.55098.301111.1.3.04-5222,
transmitida eletronicamente em 30/11/2011, com base em créditos relativos à
Contribuição para o PIS/PASEP.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
30/06/2010
8109
187.226.63
23/07/2010
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921689/2012-80
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.789 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921689/2012-80

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 10), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 14/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 13/12/2012, manifestação de
inconformidade às fls. 16 a 25, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que o direito creditório em questão refere-se à
diferença entre a contribuição apurada em 30/06/2010 e efetivamente paga por meio de
guias de recolhimento. Acrescenta:
a) Preliminar de Nulidade. Da Superficialidade da Instrução Probatória. Da Ofensa ao
Princípio da Verdade Material. Entende que o Despacho Decisório encontra-se eivado
de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias para a
sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material. Alega que a
Fiscalização deveria ter procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o
crédito tributário em questão teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto
débito de Cofins. Enfatiza que a Fiscalização jamais poderia desconsiderar direitos
creditórios detidos pela Requerente sem o levantamento e o exame completo de toda a
sua documentação contábil e fiscal, bem como o juízo próprio acerca de tais
documentos, baseando-se apenas no que consta nos sistemas eletrônicos da Receita
Federal. Ressalta a importância de se respeitar o princípio da verdade material. Traz
jurisprudência Conselho de Contribuintes e opinião de doutrinadores. Conclui que “as
Autoridades não possuem certeza sobre os fatos que estão afirmando” e que “foi apenas
com base em meros indícios extraídos de cruzamento de informações efetuado por
sistemas eletrônicos, não reconheceram a compensação declarada pela Requerente” e
que “não houve o empenho necessário para a busca da verdade material por parte da
Fiscalização”. Solicita que esta turma de Julgamento determine “a nulidade do
Despacho Decisório, para que se retorne o processo à repartição de origem e seja feita
uma regular instrução probatória, com o que se verá que deveria ter sido aceito o crédito
apurado pela Requerente”.
b) Mérito. Da Efetiva Existência do Crédito Tributário Utilizado na Compensação.
Resumidamente, a contribuinte esclarece que teria identificado que , de forma
equivocada, teria efetuado recolhimento de Cofins a maior do que o efetivamente
devido para o mês em questão, e que, conseqüentemente também havia prestado
informações equivocadas desses recolhimentos na DCTF do período. No intuito de
demonstrar suas alegações, retificou a DCTF e Dacon do período. Traz jurisprudência
do CARF. Enfatiza que erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias não
devem prejudicar o direito creditório dos contribuintes, desde que tal crédito esteja
devidamente demonstrado e lastreado em documentação hábil.
Ao final, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, para fim
de que seja reformado o Despacho Decisório e homologada, integralmente, a
compensação efetuada.
Em 02/03/2016 foi juntado aos autos a Petição de fls. 158 a 161 complementar à
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual a contribuinte discorre sobre o
Parecer Normativo no 2 da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, que dispõe sobre
as compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente
declarado em DCTF.
Com base neste parecer, a contribuinte argumenta que a retificação da DCTF seria
imprescindível para o deferimento da compensação, podendo, no entanto, ocorrer antes
ou depois da apresentação do PER/DCOMP e do Despacho Decisório. Apresenta o
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.789 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921689/2012-80

entendimento, pela leitura do referido Parecer Normativo, que a retificação da DCTF
tornaria o crédito disponível para compensação independentemente de já ter sido
apresentado o PER/DCOMP ou ter sido proferido o Despacho Decisório, desde que não
haja informações conflitantes nos demais documentos apresentados à Receita Federal.
Conclui que o presente caso se adequa integralmente às disposições do Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, uma vez que a não-homologação da compensação decorreu
exclusivamente de erro de fato, devidamente sanado com a retificação do Dacon.
Portanto, afirma deve ser aplicado a ele o entendimento previsto nesse Parecer
Normativo, a fim de que o Despacho Decisório seja reformado e a compensação
integralmente homologada. Acrescenta que por possuir caráter imperativo, o Parecer
Normativo é aplicável inclusive em relação aos fatos geradores ocorridos antes da sua
vigência, nos termos do art. 106, I do CTN.
Ao final, requer que seja reformado o Despacho Decisório e homologada,
integralmente, a compensação pleiteado no PER/DCOMP objeto dos autos, com base no
Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/BSB n.o 03-71.062,
de 30/05/2016, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não ficou
demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, com as seguintes
alegações, em apertada síntese:
− em preliminares, que houve superficialidade da instrução probatória, uma vez
que se baseou unicamente nas declarações transmitidas pelo contribuinte sem buscar a verdade
dos fatos, de modo que a fiscalização incorreu em violação ao princípio da verdade material,
motivo pelo qual o Despacho Decisório é nulo;
- no mérito, que havia de forma equivocada apurado e recolhido Cofins a maior
do que o efetivamente devido para o mês em questão e que, consequentemente, também havia
prestado informações equivocadas na DCTF original. No intuito de demonstrar suas alegações,
retificou a DCTF e Dacon do período. Enfatiza que erros de fato no preenchimento das
obrigações acessórias não devem prejudicar o direito creditório dos contribuintes, desde que tal
crédito esteja devidamente demonstrado e lastreado em documentação hábil.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.789 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921689/2012-80

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega que possuía um crédito de PIS no montante de R$ 36.839,53,
decorrente da diferença entre a contribuição paga (R$ 221.889,33), por meio de guias de
recolhimento (R$ 167.226,53 + R$ 25.251,43) e da declaração de compensação no valor de R$
29.411,37, referente ao período de junho de 2010, e o valor devido (R$ 185.049,80). Afirma que
tal fato poderia ser constatado por meio da DCTF retificadora.
Esclarece que o crédito de PIS decorre do reconhecimento indevido decorrente da
inclusão na base de cálculo da referida contribuição de receita no valor de R$ 5.667.620,191,
relativa à obra “Recuperação Canais de Campo” (que estaria identificada no balancete da
Recorrente). Afirma que, após identificado o equívoco, reapurou o débito, expurgando da sua
base a receita indevidamente reconhecida, o que resultou em um débito de PIS no valor de R$
185.049,80, donde decorreria o crédito de pagamento a maior no mês de junho de 2010.
Dessa forma, para a resolução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos
autos à unidade de origem, para esclarecer os fatos, especialmente quanto à suficiência do saldo
credor a fim de verificar a possibilidade de homologação da DCOMPs.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada, devidamente
lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o da Lei no
10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que a
constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.789 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921689/2012-80

d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem para
a adoção das seguintes providências:
(i) intime a Recorrente para apresentar outros documentos e informações
que julgar conveniente para o detalhamento da questão;
(ii) analise as informações e documentos apresentados juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, juntamente com aquelas eventualmente
apresentadas em resposta à intimação referida no item (i), além daquelas que
já constam dos presentes autos, de forma a confirmar a existência de saldo
devedor advindo.
(iii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base na
PER/DCOMP em análise.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital